Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738431-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLINDO SALVALAGGIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0704206-46.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ARLINDO SALVALAGGIO, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a produção de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos estes autos. O feito foi recebido como cumprimento provisório e individual de sentença, id 59645690. O banco executado, a par de argüir várias preliminares (não incidência do CDC, litisconsórcio passivo necessário e conseqüente deslocamento da competência, inépcia da Inicial por ausência de instrução da Inicial com documentos indispensáveis), no mérito, informou ser devedor da importância de R$ 23.513,31, sendo que a planilha que subsidiou seus cálculos contou os juros de mora a partir de 18/03/2020, ainda que, na própria contestação, disse-se, subsidiariamente, da contagem dos juros a partir da citação na ação coletiva, fase de conhecimento (21/07/94). Réplica, id 68866021. A certidão de id 68875174 salientou a não apresentação de cálculos divergentes pela parte exequente, razão pela qual prejudicada a remessa de ordem dos autos à Contadoria Judicial. É o relatório do necessário. DECIDO. Não assiste razão ao executado em relação a existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Prejudicado, também, o pedido de suspensão, diante do julgamento EREsp 1319232/DF, sem notícia de que tenha havido o deferimento de recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento naqueles autos. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Ressalto que a coisa julgada derivada de ação coletiva projeta seus efeitos in utilibus para os futuros cumprimentos individuais de sentença, sendo faculdade do exequente a propositura do cumprimento no seu próprio domicílio ou então optar pelo foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, caput, do CPC. Quanto à aplicação do CDC à espécie, entendo plenamente possível sua aplicação ao presente cumprimento, tendo em vista que a Lei no 8.078/1990 compõe microssistema de direito, com normas transversais, de penetração ou diálogo com vários ramos do direito, com destaque para as normas de direito processual (processo individual e processo coletivo). As normas processuais, como se sabe, detém efeito imediato, sendo, por isso, irrelevante que o contrato tenha sido entabulado antes da entrada em vigor do CDC. Para a presente fase processual, o que importa é que já na vigência do CDC a ação coletiva foi julgada procedente e, por consequência, aplicáveis as normas processuais constantes do referido diploma legal nas liquidações ou cumprimentos individuais de sentença derivados da ação coletiva. Ademais, a carga dinâmica do ônus da prova, inédita no CDC, ultimou incorporada pelo atual CPC. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato causa de pedir da lide tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o, do art. 373, do CPC. Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da Inicial pela ausência de instrução da Inicial com documentos indispensáveis. No mérito, os cálculos do banco executado encontram-se flagrantemente discrepantes com tese firmada em sede de repetitivo, no sentido de que os juros de mora nos cumprimentos individuais devem ser contados a partir da citação da parte demandada na fase de conhecimento. Portanto, no caso, a partir de 21/07/1994. Postergo a apreciação da tese de razoabilidade/proporcionalidade dos honorários da fase de cumprimento, para o momento oportuno. E a tangenciar a argumentação acima, os precedentes seguintes: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. ‘ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.’ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07061205120208070000. 1a. Turma Cível, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJe 22/07/2020) Ainda que a parte exequente tenha insistido na desnecessidade de liquidação para a hipótese dos autos, de modo a parametrizar o procedimento adotado em demandas semelhantes a esta, chamo o feito à ordem para determinar que haja a liquidação prévia do quantum debeatur. Destaco que em outros processos similares, o banco requerido tem juntado a evolução do saldo devedor e a parte ex adversa, por sua vez, tem impugnado os cálculos/documentos. O Juízo, então, tem determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e aquele órgão instado a se manifestar, tem esclarecido não possuir programa hábil a replicar a evolução dos contratos e, por isso, tem sugerido que a apuração das diferenças se efetue por meio de prova pericial. Por isso, diante da complexidade dos cálculos, revogo a decisão que recebeu a demanda como cumprimento provisório de sentença e recebo o pedido como liquidação por arbitramento. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO. Diante da apresentação de contestação pelo banco requerido e de réplica pela parte requerente, convalido os referidos atos processuais. O confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino de ofício. Contudo, desde já, reafirmo o equívoco do banco ao considerar os juros de mora somente a partir da ciência do presente cumprimento, convertido em liquidação. A perícia será custeada pela parte requerida, com fulcro no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo o Contador Oswaldo Pinto Osorio Filho, telefone 3349-4052, e-mail oswaldoof@globo.com, cadastrado como perito ativo no sítio eletrônico do TJDFT. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via BACENJUD. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada (Banco do Brasil S.A.) em face da decisão de id 68906781. Alega a ocorrência de omissão quanto a antecipação dos honorários periciais e competência do Juízo do local da obrigação, id 69428287. Intimado, o embargado apresentou manifestação, refutando a existência dos vícios apontados, id 70292847. Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. A questão relativa a antecipação dos honorários periciais foram devidamente enfrentadas, conforme parágrafo da decisão que ora transcrevo: ‘(...) O confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino de ofício. Contudo, desde já, reafirmo o equívoco do banco ao considerar os juros de mora somente a partir da ciência do presente cumprimento, convertido em liquidação. A perícia será custeada pela parte requerida, com fulcro no art. 95 do CPC’. Ademais, encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve se suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Da mesma forma, em relação a competência territorial, a decisão apontou os fundamentos pelos quais entende ser competente para processamento e julgamento do feito. Vejamos: ‘(...) A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. (...) Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Ressalto que a coisa julgada derivada de ação coletiva projeta seus efeitos in utilibus para os futuros cumprimentos individuais de sentença, sendo faculdade do exequente a propositura do cumprimento no seu próprio domicílio ou então optar pelo foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, caput, do CPC’. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Cumpram-se as ordens precedentes (ID 68906781). Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Cumprimento Provisório de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (Num. 19462017 - Pág. 3). Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os fatos ocorreram antes da sua entrada em vigor. Subsidiariamente, afirma o Agravante que o Agravado não se qualifica como consumidor nos termos da lei, já que “os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção” (Num. 19462017 - Pág. 9). Desse modo, conclui o Agravante que “não há que se falar em inversão do ônus da prova, sendo que, motivo pelo qual é ônus dos autores provar o pagamento dos valores indevidos ocorrido em março e abril de 1990, a teor dos artigos 319 e 320 do Código Civil, c/c art. 373-I CPC/2015.” (Num. 19462017 - Pág. 10). Assevera que é competente para o Feito originário a Justiça Federal, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Subsidiariamente, defende a remessa do Feito para o foro do domicílio do Autor/Agravado. Quanto aos juros de mora, sustenta o Agravante que o seu termo inicial é a citação na liquidação individual da sentença coletiva, uma vez que “nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido (ou de seus sucessores) e do quantum a ele devido. Dessa forma, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar em momento anterior a sua mora, mesmo que quisesse” (Num. 19462017 - Pág. 16). Argumenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é do Autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC e que, ademais, “cabe observar que os arts. 82, §1o e 95, ambos do CPC, dispõem, expressamente e de forma cogente, que a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é de quem requer a perícia ou, se ambas as partes requereram ou o juízo determinar de oficio, devem ser entre elas rateadas.” (Num. 19462017 - Pág. 18). Acrescenta que não se aplica ao Feito originário “a tese definida pelo C.STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.274.466/SC, pois o Banco não pode ser considerado ‘devedor’ na presente demanda até haja a instrução probatória sobre os documentos colacionados, que em muitas vezes compravam que os autores sequer pagaram a operação, sendo estes os verdadeiros devedores” (Num. 19462017 - Pág. 19). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o prosseguimento do Feito originário “poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida, portanto, apresentado o periculum in mora” (Num. 19462017 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 19462018 e 19462020). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0704206-46.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a produção de prova pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que o prosseguimento do Feito originário “poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida, portanto, apresentado o periculum in mora” (Num. 19462017 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada, notadamente em se tratando de liquidação provisória de sentença. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador